Tribunal: TJPA
Processo: 0035536-32.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0035536-32.2010.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: SONIA ABREU DA SILVA ELIAS, FRANCIMARY DE SOUZA ALMEIDA, MADALENA ROSA DA COSTA VALENTE, CLEYCE DAS GRACAS CUNHA DE SOUZA, MARIA BETANIA MARTINS PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022, CPC.
PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORAS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA. ART. 1.026, § 2º, CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação, mantendo sentença que reconheceu o direito de servidoras públicas às progressões funcionais, nos termos da legislação estadual e da Súmula 85 do STJ. O embargante sustenta omissões quanto à prescrição do fundo de direito, ausência de direito subjetivo à progressão por isonomia, impossibilidade de invocação de direito adquirido a regime jurídico, exigência de reserva legal e previsão orçamentária, além da análise dos interstícios legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissões, obscuridades ou contradições quanto às matérias suscitadas nos embargos, e se há caráter protelatório a justificar a aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de mérito da decisão recorrida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão impugnado enfrenta todos os fundamentos do recurso de apelação, aplicando expressamente a Súmula 85 do STJ quanto à prescrição, reconhecendo o cumprimento dos requisitos legais para a progressão funcional e destacando que a alegação de ausência de previsão orçamentária não foi objeto da apelação.

5. As alegações do embargante reiteram teses já devidamente analisadas, não configurando qualquer vício no julgado, mas apenas tentativa de modificar o conteúdo da decisão.

6. Configurado o caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração Conhecidos e Rejeitados. Aplicação de Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa. Acórdão Mantido. Decisão Unânime.

Tese de julgamento
:

A. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir matéria de mérito já decidida, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

B. A reapresentação de argumentos já analisados configura caráter protelatório, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC
, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram
do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

26ª Sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 04/08/2025 a 11/08/2025.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pelo Estado do Pará

contra Acórdão (ID 26103669) que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença devido o ato ilegal atentatório do Tribunal de Contas do Estado ao direito subjetivo das servidoras, as quais devem receber as progressões funcionais em seus vencimentos, de acordo com as leis específicas e Súmula 85 do STJ.

O Estado do Pará alega omissão frente a prescrição do fundo de direito; da ausência de direito subjetivo fundado em isonomia e do não cabimento de direito adquirido a regime jurídico; quanto a reserva legal e violação ao art. 37, inciso X, CFRB; ausência de análise do cumprimento dos interstícios legais para progressão funcional; e, por fim, omissão quanto à ausência de previsão orçamentária – violação ao art. 169, §1º, CRFB. (ID 26370914).

As embargadas apresentaram contrarrazões pelo conhecimento e não acolhimento aos embargos de declaração. Ademais, pela aplicação de multa não inferior a 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por litigância de má-fé (ID 26758423).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Tempestivo e processualmente viável,
conheço
os presentes embargos de declaração.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

Reexaminando os autos do processo
, verifico de plano que o aresto não apresenta as omissões arguidas pelo Estado do Pará,
porém o que se observa é que repisa as mesmas teses trazidas no recurso de apelação
, alegando omissões na fundamentação para tentar rediscutir a matéria.

No caso em questão, cumpre destacar que
o Acórdão
(ID
26103669
) vergastado
enfrenta de forma clara as teses levantadas
, observando todos os elementos trazidos aos autos
,
embora as conclusões encontradas não sejam aquelas desejadas e pleiteadas pelo ora embargante. Vejamos.

No aresto,
não há
omissões
,
pois fora aplicada a Súmula 85 do STJ quanto a suposta
prescrição do pleito
, onde as parcelas vencidas são de trato sucessivo; em relação
ao direito de progressão funcional,
as servidoras cumpriram com os requisitos previstos na
Lei Estadual nº 5.810/1994 e a Resolução nº 13.002/1994 do TCE; a questão sobre a
ausência de previsão orçamentária
, não fora pleiteada em recurso de apelação, mas tão somente sobre a separação de poderes, sendo analisada e fundamentada no acórdão.

Nessa senda, não se prestam os embargos declaratórios à rediscussão da matéria que consubstanciou o julgado, como parece ser a pretensão do embargante, mas tão somente a verificação de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência do STJ e STF:

PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.

2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(STJ – EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022). (GRIFO).

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCESSO CONSTITUCIONAL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ANALISADA ANTERIORMENTE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO.

1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de não se acolherem os embargos de declaração que apenas pretendam promover a rediscussão de questão já apreciada e decidida no mesmo caso, inclusive em embargos de declaração anteriores. Precedentes.

2. Segundos embargos de declaração rejeitados.

(STF – ADI: 3222 RS, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 04/02/2021). (GRIFO).

Nesta hipótese,
“não pode ser conhecido recurso que sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração, não de substituição”
(STJ – EDcl no REsp n. 9.770/RS, 1ª Turma, rel. Min. Humberto Gomes de Barros, Julgado em 20/05/92).

Por fim, quando comprovado os
efeitos protelatórios
dos embargos de declaração, de acordo com o art. 1026, §2º, CPC,
aplicável multa não excedente a 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Nesse sentido, fixo a multa em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, onde tal cálculo será feito na fase de liquidação.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.

AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. INVIABILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.

1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo viáveis somente quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorre no caso.

2. A parte Embargante busca rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.

3. Atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração. Indeferimento. Ausência dos requisitos para a sua concessão.

4. Análise do pleito pelo colegiado. Prejuízo do agravo regimental interposto da decisão que analisou monocraticamente o pedido de efeito suspensivo.

5. Embargos de declaração rejeitados com aplicação de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

(STF – RE: 970821 RS 0121469-81.2015.8.21.7000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 02/05/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 02/06/2022). (GRIFO).

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará,
aplicando ao embargante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, pelo manifesto propósito protelatório, conforme art. 1.026, §2º, CPC.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 18/08/2025